Tribunal: STF
Processo: Rcl 27879
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Processual Civil. 3. Aplicabilidade de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 10. Não caracterização. 5. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.